Tribunal: TJMT
Processo: 1027078-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027078-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAIS ELIZA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 023.533.761-77 (RECORRENTE), THAIZA FABIULA DE SOUZA ARAUJO MARCA - CPF: 018.401.811-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES REITERADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A mera cobrança, por intermédio de ligações e mensagens de SMS/Whatsapp,
não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.

2. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos da mera cobrança, não passa o fato de mero aborrecimento da vida civil. Dano moral não reconhecido.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar
a exclusão dos dados da autora do débito em questão e a cessação imediata das cobranças, bem como para
condenar a reclamada a pagar à reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, ao fundamento de que as cobranças teriam sido praticadas de forma abusiva.

A Recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob argumento de que é permitida a realização de cobranças via telefone, de modo que a reclamada não agiu ilicitamente ao realizar as ligações ou ao encaminhar mensagens ao celular cadastrado como sendo da cliente devedora.

A contrarrazões a recorrida suscita a intempestividade do recurso inominado. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022